Tribunal: STF
Processo: ARE 1497926
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA, FALSIDADE IDEOLOGICA E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E DO NON BIS IN IDEM. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ( ART. 121, § 2.º, INC. IV, C.C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP) E FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, CP). RECURSO DA DEFESA. 1) PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE OS ACUSADOS ATENTARAM CONTRA A VIDA DA VÍTIMA. 2) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS E IMAGENS GRAVADAS POR CÂMERA DE SEGURANÇA ALOCADA PRÓXIMA AO LOCAL DOS FATOS QUE APONTAM A POSSIBILIDADE DE TEREM OS RÉUS AGIDO COM INTENTO HOMICIDA. MATÉRIA CUJO DESLINDE INCUMBE AO TRIBUNAL DO JÚRI. 3) ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES CONEXOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE MEIO E FIM ENTRE OS DELITOS. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “tão somente para fazer constar no acórdão o deferimento do pedido da Defesa para juntada nos autos de memorias esquemáticos, no prazo de cinco (5) dias”.



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam a repercussão geral da controvérsia e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, XXXVI, XLVI, LV e LXIII, da Constituição Federal. 



    Argumentam, inicialmente, que “a imputação dos delitos de falsidade ideológica e fraude processual, em razão dos acusados, ao serem interrogados pela autoridade policial, terem repassado informações inverídicas sobre quem seria o condutor do veículo, constitui evidente fato atípico, por ser a concretização do exercício da autodefesa e, portanto, constitucionalmente assegurado aos investigados”. 



    Ademais, alegam que a imputação de dois delitos distintos quanto as informações prestadas à Polícia Militar e à Polícia Civil “assume contornos de dupla responsabilização penal, violando o princípio de ne bis in idem”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas ao Tema 660 (art. 5º, LV) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF e que a controvérsia apresenta índole infraconstitucional.



    Ato contínuo, os recorrentes interpuseram, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO CRIME – DECISÃO DE PRONÚNCIA: TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INC. IV, C.C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CODIGO PENAL), FALSIDADE IDEOLOGICA (ART. 299, CP) E FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, CP) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO A PARTIR DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALINEA “A”, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA Nº 660-STF) - AUSENCIA DE REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA RELATIVA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA QUANDO DEPENDENTE DO PRÉVIO EXAME DE LEI (ARTS. 186 E 198 DO CPP) - DECISÃO RECORRIDA EM CONSONANCIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE, FIRMADO NO ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA 660-STF) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NAO PROVIDO.”



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, ressalto que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), inviável em sede extraordinária.



    Em segundo lugar, as alegações de violação aos princípio da não autoincriminação e do non bis in idem, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “Recurso extraordinário em matéria criminal: direito ao silêncio - nemo tenetur se detegere (CF, art. 5º, LXIII): não se reconhece a nulidade apontada pelo recorrente se o seu silêncio não constituiu a base da condenação, mas sim o conjunto de fatos e provas autônomos e distintos, considerados suficientes pelo Tribunal a quo e cujo reexame é vedado nas instância extraordinária (Súmula 279).” (RE 435.266-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 27/05/2005)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Fraude em licitação e formação de quadrilha. Recebimento da denúncia. Pedido de trancamento da ação por falta de justa causa. Alegação de inépcia da inicial e de bis in idem (identidade de fatos). 3. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória. Ofensa indireta ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 893.011-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09/09/2015)



    Deveras, o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte, no ponto: 



    “Por derradeiro, se mostra inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de falsidade ideológica e fraude processual, conforme almejado pela Defesa.



    [...]



    Cediço que, existindo mais de um ilícito penal, ocorrerá a relação de absorção quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo.



    No caso em testilha, as condutas, em tese, praticadas pelos denunciados, ocorreram em momentos diferentes.



    A falsidade ideológica, logo após a chegada dos policiais militares no local onde ocorreu a suposta tentativa de homicídio da vítima VENICIUS, ao inserirem declaração falsa no Boletim de Ocorrência, ao afirmarem que seria ANTONI e não FABIANO quem conduzia o veículo que atropelou o ofendido.



    A fraude processual, horas depois, ao inovarem artificialmente estado de pessoa, na Delegacia, quando repetiram para a autoridade policial, no momento da lavratura do ato de interrogatório e termo de declaração, que ANTONI era quem conduzia o veículo que atropelou VENICIUS.



    Se observa que as condutas, em tese, praticadas pelos acusados se deram em momentos diversos e se mostraram autônomas e independentes entre si. O princípio da consunção é aplicado quando um crime é meio indispensável à execução de outro, ou sua fase normal de preparação, o que não ocorreu in casu, pois, como já afirmado, as condutas dos réus são frutos de desígnios autônomos.”



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente